Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1011366-93.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Recorridos: SANDRO TEDESQUE e AUTO LOCADORA SINOP LTDA - ME.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO LOCATÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E O LOCATÁRIO – LUCROS CESSANTES - DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito as preliminares de falta de interesse e perda do objeto, uma vez que, os valores pagos administrativamente pela requerida são referentes ao conserto do veículo do autor e a presenta demanda, cinge-se ao recebimento de indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
3. De acordo com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 492), a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, ainda que locadora, pelos atos culposos de terceiro que o dirige, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso.
4. Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso, são devidos pelo período de tempo que o recorrido ficou sem poder trabalhar, em decorrência de acidente automobilístico causado por veículo de propriedade da recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011366-93.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO LOCADORA SINOP LTDA - ME - CNPJ: 01.842.843/0001-06 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), SANDRO TEDESQUE - CPF: 631.769.981-04 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO LOCATÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E O LOCATÁRIO – LUCROS CESSANTES - DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito as preliminares de falta de interesse e perda do objeto, uma vez que, os valores pagos administrativamente pela requerida são referentes ao conserto do veículo do autor e a presenta demanda, cinge-se ao recebimento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

3.

De acordo com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 492), a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, ainda que locadora, pelos atos culposos de terceiro que o dirige, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso.

4.

Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso, são devidos pelo período de tempo que o recorrido ficou sem poder trabalhar, em decorrência de acidente automobilístico causado por veículo de propriedade da recorrente.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022